Tribunal: TJPA
Processo: 0019573-47.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019573-47.2011.8.14.0301

APELANTE: ANA CRISTINA MENDES NOGUEIRA DE CARVALHO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0019573-47.2011.8.14.0301

RECORRENTE: ANA CRISTINA MENDES NOGUEIRA DE CARVALHO

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. PEDIDO DE MANUTENÇÃO COMO SEGURADA FACULTATIVA DO PABSS/IPAMB. EXTINÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO VÍNCULO ASSISTENCIAL. LEI MUNICIPAL Nº 7.984/1999. JURISPRUDÊNCIA DO TJ/PA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada ajuizada por servidora temporária contratada pelo IPAMB, que, após acidentes de trabalho e afastamento previdenciário, pleiteou sua inscrição/manutenção como segurada facultativa do PABSS para fins de continuidade da assistência médico-hospitalar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a servidora temporária, após o término do contrato em 31/12/2010 e estando em gozo de benefício previdenciário, mantém direito à qualidade de segurada facultativa do PABSS/IPAMB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Municipal nº 7.984/1999 disciplina expressamente as hipóteses de segurados obrigatórios e facultativos, bem como os casos de cancelamento da inscrição, prevendo a perda da qualidade de segurado quando do término do contrato temporário.

4.

Extinto o vínculo jurídico-administrativo em 31/12/2010, a autora não mais preenche os requisitos legais para a manutenção de sua inscrição, inexistindo previsão normativa que autorize a continuidade da cobertura assistencial após o desligamento.

5.

Jurisprudência pacífica deste Tribunal reconhece que servidores temporários, uma vez distratados, não podem permanecer vinculados a planos de saúde públicos, ainda que acometidos de moléstia ou em tratamento.

6.

O parecer ministerial manifestou-se pela manutenção da sentença, ressaltando que a autora não mais se enquadra como segurada do PABSS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O término do contrato temporário extingue o vínculo da servidora com o IPAMB, acarretando a perda automática da qualidade de segurada, nos termos da Lei Municipal nº 7.984/1999.

2.

Não há direito à manutenção da condição de segurada facultativa do PABSS após a rescisão contratual, ainda que a autora esteja em gozo de benefício previdenciário.

3.

A jurisprudência do TJ/PA reafirma a impossibilidade de reintegração a planos de saúde públicos após a extinção do vínculo temporário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 7.984/1999, arts. 24 a 26 e 37; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/PA, AC nº 2019.04903111-48, Rel. Desª. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 5ª Câmara Cível Isolada, j. 18.11.2019, pub. 27.11.2019; TJ/PA, AC nº 0063563-20.2013.8.14.0301, Rel. Desª. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.11.2022, pub. 06.12.2022.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação, porém,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por Ana Cristina Mendes Nogueira de Carvalho, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém/PA, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada movida em face do Instituto de Previdência e Assistência do Município De Belém – IPAMB, julgou improcedentes os pedidos, revogou a tutela de urgência anteriormente concedida e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade deferida.

Historiando os fatos, a Autora ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi contratada pelo IPAMB, por prazo determinado, para exercer a função de auxiliar de administração e que, no curso do pacto, sofreu acidente nas dependências do Instituto, com queda em 24/09/2010 e, posteriormente, nova queda em 30/11/2010, fatos seguidos de afastamento com emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) e realização de procedimento cirúrgico, com necessidade de tratamento fisioterápico.

Em razão do afastamento e do benefício previdenciário percebido, sustentou ter direito a ser mantida/efetivada como segurada facultativa do PABSS (Plano de Assistência Básica à Saúde e Social) para garantir o acesso à rede assistencial, afirmando inclusive que houve decisão liminar (ID 27638237) determinando sua manutenção nessa condição, mas que o IPAMB teria descumprido a ordem em novembro de 2011, descredenciando-a do sistema.

Requereu, em síntese, a confirmação da tutela com sua inscrição/manutenção como segurada facultativa do PABSS, o restabelecimento do acesso à assistência médico-hospitalar enquanto perdurasse o benefício previdenciário, e a cominação de multa diária (astreintes) para o caso de descumprimento.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 27638259), que julgou o feito nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e por tudo mais que dos autos consta, REVOGO a tutela de urgência e JULGO IMPROCEDENTE os pedidos exordiais e, por consequência, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. CONDENO A AUTORA às custas e aos honorários advocatícios, estes no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º CPC, ficando a obrigação em condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade deferida.”

Inconformado com a sentença, a apelante interpôs recurso de apelação (ID 27638260). Inicialmente, a apelante resumiu a controvérsia reiterando a narrativa de que foi contratada para o IPAMB e sofreu acidentes de trabalho nas escadas do Instituto, com dor persistente e dificuldade de locomoção, sendo submetida a procedimento cirúrgico e afastada de suas funções.

Assinalou que houve decisão interlocutória deferindo tutela antecipada (art. 273 do CPC/1973) para que o IPAMB a mantivesse como segurada do PABSS até ulterior decisão, mas, não obstante, o recorrido teria descumprido a ordem e a descredenciou do plano em novembro de 2011, o que ensejou pedido de aplicação de multa cominatória.

Nesse passo, apontou que requereu a fixação de astreintes no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ou em outra quantia a ser arbitrada; que, diante do descumprimento, foi fixada multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso; e que, mesmo assim, não teria havido o devido restabelecimento da cobertura, motivo pelo qual informou montante acumulado de R$ 505.000,00 (quinhentos e cinco mil reais), pugnando pelo reconhecimento do descumprimento e pela efetividade da tutela.

Sustentou, ainda, que os argumentos do IPAMB, de que, com o término do contrato temporário em 31/12/2010, inexistiria vínculo a justificar a manutenção no PABSS, nem mesmo na condição de segurada facultativa, não se sustentariam diante do quadro fático de acidente de trabalho e necessidade de tratamento.

Ao final, pediu a reforma integral da sentença, com o retorno da autora ao sistema PABSS para continuidade do tratamento e a preservação da multa cominatória fixada.

Na sequência, certificou-se que a parte apelada (ID 27638265), embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 27832964, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

Por fim, o Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, ofertou parecer (ID 28157447), opinando pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pela manutenção da sentença de improcedência. Fundamentou que, à luz da Lei Municipal nº 7.984/1999, a qual delimita as categorias de contribuintes obrigatórios e facultativos do IPAMB, a autora deixou de se enquadrar como segurada desde o encerramento do contrato temporário em 31/12/2010, não sendo juridicamente possível o restabelecimento de sua condição de segurada (nem mesmo facultativa) para fins de acesso ao PABSS após o fim do vínculo.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade, deve ser conhecido o presente Recurso de Apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por Ana Cristina Mendes Nogueira de Carvalho em face do Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém - IPAMB, revogando a tutela antecipada e extinguindo o feito com resolução de mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora fora contratada pelo IPAMB, por prazo determinado, para a função de auxiliar de administração, tendo sofrido acidentes nas dependências do órgão, o que culminou em afastamento laboral e submissão a procedimento cirúrgico.

Alegou que, por estar em gozo de benefício previdenciário, faria jus a ser inscrita como segurada facultativa do PABSS, de modo a manter acesso à assistência médico-hospitalar, mesmo após o término de seu contrato temporário em 31/12/2010.

Todavia, a tese recursal não encontra amparo jurídico. A sentença recorrida, com acerto, destacou que, uma vez extinto o contrato temporário, inexiste fundamento legal que assegure a continuidade do vínculo assistencial, porquanto a Lei Municipal nº 7.984/1999, que rege o IPAMB/PABSS, delimita taxativamente as hipóteses de manutenção da qualidade de segurado, não prevendo a situação da apelante.

O Art. 24 prevê de modo expresso quem são os segurados do IPAMB:

“Art. 24 - São segurados do IPAMB para os efeitos da presente Lei:

I - os contribuintes obrigatórios enumerados no artigo 25, e seus dependentes, na forma estabelecida nesta Lei e seu regulamento;

II - os contribuintes facultativos indicados no art. 26 desta Lei.

Art. 25 - São contribuintes obrigatórios do IPAMB:

I - os servidores efetivos da administração direta, autárquica e fundacional do Município;

II - os servidores temporários e comissionados dos entes referidos no inciso anterior.

Art. 26 - São contribuintes facultativos, desde que requeiram:

I - os servidores cedidos para outras esferas governamentais, sem ônus, e os que estejam no gozo de licença sem vencimentos;

II - os ocupantes de cargos eletivos no Município de Belém, em valor equivalente a oito por cento de sua remuneração.”

Já o art. 37 da referida lei, prevê os casos de cancelamento de inscrição dos segurados. Vejamos:

“Art. 37 - Dar-se-á o cancelamento de inscrição do segurado quando:

I - ocorrer o óbito;

II - for demitido ou pedir demissão de cargo público municipal o servidor efetivo;

III - for exonerado ou pedir exoneração o servidor ocupante de cargo em comissão;

IV - ao término ou rescisão do contrato do servidor temporário.

Parágrafo Único - Ocorrendo o cancelamento de inscrição por qualquer das hipóteses previstas, cessarão todos os direitos previstos nesta Lei, a partir da data de seu desligamento.”

Com base em tais dispositivos, verifico que ocorreu o distrato da autora em 31/12/2010, não existe respaldo legal para que seja mantida na qualidade de segurada, ou seja, não faz jus à percepção de benefícios previdenciários, de assistência médica e social previstos na Lei Municipal nº 7.984/1999, haja vista que perdeu o vínculo funcional com o Município.

O parecer ministerial também foi incisivo ao consignar que, cessado o vínculo funcional, não subsiste direito ao restabelecimento ou manutenção no plano assistencial, ainda que em condição de facultativa, posto que a autora deixou de preencher os requisitos normativos para tal enquadramento.

O caso, portanto, guarda similitude com precedentes desta Corte em hipóteses envolvendo servidores temporários e a perda da qualidade de segurado em planos de saúde administrados pelo Estado ou por seus institutos. Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial desta Corte, que se aplica integralmente à espécie:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PERDA DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. IASEP. IMPOSSIBILIDADE. ART. 11, DA LEI ESTADUAL 6.439/2002. ARTIGO 8 DO DECRETO 2.722/2012. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado pelo apelante visando a manutenção da qualidade de segurado mesmo após a perda do vínculo com a Administração Estadual.
2. Findo o termo contratual, a situação do recorrente não encontra respaldo legal para que seja mantida a qualidade de segurado, bem como a continuidade de cobertura do referido plano, tudo isto em consonância com o disposto no artigo 11, da Lei Estadual 6.439/2002 e artigo 8, do Decreto 2.722/2012.
3. Não há que se falar, portanto, em ato ilegal ou abusivo da autoridade apontada como coatora, porque praticado, estritamente, em conformidade com o seu dever funcional de, verificada a ocorrência de extinção do contrato temporário de trabalho, fosse processado o término do vínculo assistencial mantido com o IASEP. 4. Não se aplica o § 11 do artigo 85 do CPC aos recursos interpostos em Mandado de Segurança, uma vez que, nos termos do artigo 25, da Lei nº 12.016/2009, não cabe condenação em honorários de sucumbência. Ou seja, se não há condenação em honorários, não pode haver sua majoração em sede recursal. 5. Apelo conhecido e improvido.” (2019.04903111-48, 210.037, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2019-11-18, Publicado em 2019-11-27). (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO DISTRATADO. PERDA DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO. PRETENSÃO DE REITEGRAÇÃO AO PLANO DE SAÚDE APÓS O DISTRATO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 11, DA LEI ESTADUAL 6.439/2002. ARTIGO 8 DO DECRETO 2.722/2012. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Cinge-se a controvérsia recursal analisar se correta a sentença que concedeu a segurança à apelada no sentido de estender a cobertura do plano de saúde, pelo tempo que se fizer necessário ao tratamento de sua patologia, embora tenha ocorrido o desligamento dos quadros funcionais do Estado.
2.Findo o termo contratual, não encontra respaldo legal para a apelada seja mantida a qualidade de segurada do plano de saúde, nos termos do disposto no artigo 11, da Lei Estadual 6.439/2002 e artigo 8, do Decreto 2.722/2012.
3. Recurso de apelação conhecido e provido, para reformar integralmente a sentença vergastada, no sentido de denegar a segurança pleiteada, haja vista que a apelada não faz jus em continuar como segurada do plano de saúde, em face da extinção do seu vínculo com o Estado, decorrente da extinção do seu contrato de trabalho temporário. (TJ-PA - AC: 00635632020138140301, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/11/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 06/12/2022) (Grifei)

Tal entendimento coaduna-se com a
ratio decidendi
da presente demanda: cessado o vínculo funcional temporário, inexiste fundamento legal para que a parte apelante permaneça vinculada ao PABSS/IPAMB, independentemente de estar em gozo de benefício previdenciário, pois o regime jurídico aplicável não contempla essa possibilidade.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau examinou adequadamente a controvérsia e não merece reparos, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos, em consonância com o parecer ministerial.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porém,
NEGO PROVIMENTO
a apelação, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/09/2025